Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730300-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RIBEIRO DO CARMO AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora